Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713749-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POLYANNA MAMEDE DOS SANTOS RAMOS RECORRIDO: CELSO DIAS DOS SANTOS, IZABELLA COLINS MARIZ, RODRIGO ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS, RICARDO BOTTAS DOURADO DOS SANTOS, MARCELA DA CRUZ RIOS COUTO BOTTAS DOURADO, RODRIGO AFONSO DIAS DOS SANTOS LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COISA INDIVISÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE ENTRE OS CONDÔMINOS QUANTO À ALIENAÇÃO E DIVISÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. I. A extinção de condomínio de coisa indivisível, quando não há consenso quando à sua adjudicação a um só dos condôminos, é feita por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil. II. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil. III. De acordo com a inteligência do artigo 88 do Código de Processo Civil, é descabida a imposição de honorários de sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária, salvo quando se estabelece litigiosidade entre as partes. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 489, inciso II, §1o, incisos I, II e IV, 1.022, incisos I e II, e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que as questões debatidas não foram enfrentadas pelo órgão julgador. Pede seja determinando o retorno dos autos para o seu julgamento e enfrentamento pelo Tribunal a quo da matéria debatida em sede do recurso de apelação e que fora objeto de julgamento pela r. sentença, uma vez que comprovado julgamento ultra petita, reformatio in pejus e impossibilidade de surpresa na decisão. Pleiteia, ainda, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 85, caput e §2o, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil, diante da inexistência de sucumbência recíproca. Entende que os vencidos devem pagar aos vencedores a verba de sucumbência. Assim, requer o provimento do recurso para condenar os recorridos ao pagamento exclusivo dos honorários de sucumbência ao seu advogado. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/12/2021. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1.026, §2o, do CPC, pois eventual apreciação da tese recursal, acerca da multa em debate, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o apelo no que se refere à invocada ofensa aos artigos 85, caput e §2o, 86 e 87, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 18790736): (...) Em se tratando de jurisdição voluntária, não é cabível a imposição de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 88 do Código de Processo Civil (...). Nesse tipo de procedimento os interessados rateiam as despesas processuais e, à falta de solução de conflito de interesses, não se estabelece verba sucumbencial. (...) Importa ter presente que a extinção do condomínio de coisa indivisível, por intermédio da sua alienação e repartição proporcional do preço obtido, constitui direito potestativo de qualquer condômino, segundo a inteligência do mencionado artigo 1.322 do Código Civil. Daí porque, à falta de possibilidade de resistência a pretensão dessa natureza, o legislador instituiu, para esse fim, procedimento de jurisdição voluntária que não pode resultar em honorários de sucumbência. (...) A Recorrente exerceu regularmente o seu direito subjetivo ao pleitear a extinção do condomínio e não houve resistência a essa pretensão, motivo pelo qual não foi adequada a estipulação de honorários de sucumbência, com a devida venia. (...) Excepcionalmente se admite a aplicação do princípio da sucumbência em procedimento de jurisdição voluntária que se torna litigioso. Mas não foi o que se verificou na espécie, tendo em vista que todos os interessados convergiram quanto à extinção do condomínio pela alienação do imóvel comum. (...) Vem de molde assinalar que não havia necessidade de sentença desconstituindo o condomínio e determinando a alienação do imóvel. Concessia venia, ante o claro propósito do condômino de extinguir o condomínio e dividir proporcionalmente o valor apurado com a alienação, deveria ter sido observado o disposto no artigo 730 do Código de Processo Civil, determinando-se, ao início do procedimento, a citação dos demais condôminos para acompanhar a alienação judicial do imóvel na forma dos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil, com a posterior divisão proporcional do preço obtido. Nesse tipo de procedimento os interessados são citados para acompanhar o procedimento que tem por objeto a dissolução efetiva do condomínio, ou seja, a venda judicial e a repartição do valor apurado, e não o reconhecimento judicial de que o condômino tem o direito de exigir a dissolução, consoante se depreende do artigo 721 do Código de Processo Civil. (...) Portanto, em que pese a r. sentença ter decretado a extinção do condomínio e determinado a alienação do imóvel, compartimentando o procedimento que deveria ser único, o certo é que não houve pretensão resistida, ou seja, conflito de interesses, pressuposto sem o qual não se legitima a incidência do princípio da sucumbência. ISTO POSTO, conheço e dou provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Logo, “A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A028